Tribunal: TJMT
Processo: 1065471-23.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065471-23.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ISABELA RAFAELA DA SILVA - CPF: 089.654.581-45 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE CHAUCHER DA CRUZ - CPF: 022.192.651-88 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. BLOQUEIO DE CONTA TEMPORÁRIA. POSTERIOR CANCELAMENTO DEFINITIVO. SUSPEITA DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Hipótese na qual o cancelamento definitivo da conta foi precedido de prévia notificação, não havendo que falar em falha na prestação dos serviços.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se há falha na prestação de serviços decorrentes de cancelamento definitivo de conta bancária por suspeita de fraude.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Alega a reclamante que após o recebimento do valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) sua conta bancária foi encerrada unilateralmente pelo banco Reclamado de forma abusiva, por este motivo requer a condenação da empresa Ré ao pagamento de indenização moral no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

A Reclamada alega ter encerrado a conta da parte autora foi encerrada por medida de segurança, e que esta foi notificada previamente.

É nítido que a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista ser relação entre consumidor e fornecedor.

Por se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Todavia, em que pese a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, conforme retro declinado, é certo que tal benesse conferida por Lei não isenta a Reclamante de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo a esta, portanto, produzir o mínimo de prova necessária para que se vislumbre, de um prisma jurídico, o nascimento de seu direito e a possibilidade de pleiteá-lo em face de outrem.

Pois bem.

A respeito do tema objeto dos autos, a Resolução n° 2.025/1993 prevê que é lícito o encerramento de conta bancária de forma unilateral, desde que a instituição financeira avise o correntista previamente e, quando houver saldo em conta, este seja restituído.

[...]

Com efeito, em que pese a parte Autora alegue que o aviso não se deu de forma antecipada, deixou de anexar aos autos comprovação da data do efetivo cancelamento da conta, ônus que lhe incumbia minimamente conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil, se limitando a colacionar e-mails encaminhados pela empresa Ré, não sendo estes suficientes para comprovar suas alegações.

Nesta linha, importa destacar, que diante do e-mail anexo pela Ré (id. 173746707) verifica-se que houve o devido aviso, bem como a restituição do valor que estava na conta da Autora.

Desse modo, comprovada que a relação jurídica entre as partes ocorreu de forma lícita, e o encerramento da conta bancária, que é prerrogativa da instituição bancária, se deu de forma coerente, a conduta não enseja indenização por dano moral, impondo-se a improcedência deste pedido.

[...]”

Analisando aos autos, verifica-se que o cancelamento definitivo foi precedido de prévia comunicação por suspeita de fraude, bem como que no Boletim de Ocorrência anexo a inicial no id. 265432768 a própria requerente informa que perdeu o documento pessoal com o cartão e senha e que estavam usando sua conta em outra instituição bancária para aplicar golpes, contudo, não comprova que informou ao banco recorrido sobre a perda de seus documentos, cartão e senha, vindo, supostamente fazer somente após o aviso de cancelamento da conta.

Nesse contexto, “
o encerramento unilateral de conta corrente por instituição financeira, mediante notificação prévia do cliente, conforme previsão dos 12 e 13 da Resolução n.º 2.025/1993 do Banco Central do Brasil, constitui exercício legal de direito, não configurando ato ilícito
” (TJ-MT 10021652020198110013 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 24/06/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/06/2021).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA.
CANCELAMENTO DE CONTA UNILATERAL. CLIENTE NOTIFICADO DO CANCELAMENTO. DESNECESSIDADE DO MOTIVO DA RESCISÃO CONTRATUAL. ATO ILICÍTO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe padecimento, atribulação, angústia.
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.
Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.
(...)

(TJMT – N.U 1023112-58.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 24/10/2024)

ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE – NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE
– ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DE INTEGRAL DE CRÉDITOS – CRÉDITOS INTREGRAIS RESTITUIDOS APÓS 20 (VINTE) DIAS DO ENCERRAMENTO DA CONTA – RESOLUÇÃO DE FORMA ADMINISTRATIVA ANTES DO INGRESSO DA AÇÃO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Restando comprovado que a instituição financeira comunicou a demandante acerca do encerramento da relação jurídica, sendo que, eventuais problemas enfrentados foram solucionados de forma administrativa, não há que se falar em ocorrência de ato ilícito, capaz de gerar o dever de indenizar
.
(TJMT 10254310420218110001 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/08/2022)

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.”
(STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Contudo, no caso dos autos, não houve lesão grave a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral.

Assim, ausente a falha na prestação dos serviços a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025